Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
4. Assim, observa-se que, no particular, o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
5. Embargos de declaração desprovidos.